Tribunal: TJDFT
Processo: 0707387-11.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE ERRO SISTÊMICO. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MODALIDADE IN RE IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, sob o fundamento de que restou prejudicado o pedido de declaração do reconhecimento do parcelamento realizado, assim como a dedução dos encargos moratórios e multa, haja vista que o réu já teria realizado tais condutas. Em relação ao pleito indenizatório por danos extrapatrimoniais, o juízo a quo entendeu que estes não teriam ocorrido, porquanto não teria sido demonstrado nos autos que o requerente tenha suportado constrangimento em razão do ocorrido, acrescentando se tratar de mero inadimplemento contratual, que, por si só, não acarreta ofensa a direitos da personalidade, dependendo de comprovação.
2. Em suas razões recursais, requer a reforma da sentença, para que a ré seja condenada a indenizá-lo pelos danos morais sofridos. Para tanto, afirma, em suma, que o recorrido não adota critérios sérios de controle para suas cobranças; que no caso em tela não se vislumbra hipótese de erro justificável; bem como que, apesar de ter comunicado ao recorrente acerca do parcelamento realizado e que, por conseguinte, a cobrança era indevida, seu nome foi incluído nos órgãos de proteção ao crédito. Sustenta, ainda, que o dano moral nesses casos é presumido, não se tratando, pois, de mero dissabor.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou aos autos documentos (IDs 58988844 a 59219724) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 58725753).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Nesse passo, destaca-se o enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
6. O autor alega que a ré inseriu indevidamente o seu nome em cadastro de inadimplente, por cobrança de parcelamento do cartão de crédito, no valor de R$ 371,57, o que causou dano moral, por ter compras canceladas. Aduz que posteriormente, a anotação foi retirada, mas que o período de restrição deve ser indenizado. Diante disso, pugna pelo pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral. Em contrapartida, a requerida, declara, em sua defesa, que as cobranças ocorreram em razão de um erro sistêmico incomum e que, após o autor ter entrado em contato e informado o que estava acontecendo, foi identificado o problema e solucionado com o estorno de multa e encargos financeiros, e reversão do crédito na fatura de setembro.
7. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não restou demonstrado no caso dos autos.
8. Decorrência disso é que a ocorrência de eventual erro sistêmico é considerada fortuito interno e faz parte do risco do negócio, que não pode ser repassado para o consumidor, não sendo apto a romper o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (cobranças indevidas com a consequente negativação do nome do consumidor) e os danos sofridos por seu cliente, consoante a teoria do risco da atividade (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
9. Nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso em tela, a documentação carreada aos autos comprova os eventos descritos na petição inicial. Com efeito, os documentos de ID 58725719 e 58725718 comprovam respectivamente as sucessivas cobranças indevidas realizadas pelo banco PAN, e a inscrição do nome do autor/recorrente no órgão de proteção ao crédito (Serasa), restando, portanto, evidenciada a falha na prestação de serviço do réu/recorrido, de modo a atrair a sua responsabilidade civil pelos danos extrapatrimoniais suportados pelo autor/recorrente.
10. O dano moral em virtude da inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é in re ipsa (presumido), prescindindo de comprovação, por decorrer diretamente da ofensa, de modo que, com lastro na responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), o ilícito repercute, automaticamente, em uma ofensa a direitos de personalidade, gerando constrangimento, angústia, pesar e preocupações na esfera íntima do ofendido.
11. No que se refere ao valor da indenização por danos extrapatrimoniais, cumpre ressaltar que esse tipo de reparação abarca duas finalidades: uma de caráter compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar a recalcitrância do fornecedor em regularizar os processos internos de modo a coibir a ocorrência dos eventos danosos. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, entendo ser suficiente e proporcional o valor da compensação em R$ 3.000,00 (três mil reais).
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença, a fim de condenar o réu/recorrido a pagar ao autor/recorrente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de com juros de mora a partir da citação (art. 397, parágrafo único, do Código Civil c/c 240 do CPC)”.
13. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95).
14. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.